Tribunal: STF
Processo: RE 1579543
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Goiás interpôs recurso extraordinário (eDoc 60) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 69):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVESTIGATIVA OU DENÚNCIA ESPECÍFICA OU AÇÃO QUE EVIDENCIASSE FUNDADA SUSPEITA DE CORPO DE DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ANULAÇÃO DAS PROVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior tem adotado entendimento no sentido de que a busca pessoal e veicular são disciplinadas pela norma constante nos arts. 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal - CPP. Para ambas, exige-se fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    2. No julgamento do RHC 158.580/BA foram forjados alguns critérios para balizar a legalidade da medida extrema assentando-se o entendimento de que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022). 



    3. No caso dos autos, a abordagem dos policiais e o flagrante ocorreram sem qualquer atividade investigativa ou denúncia específica, e, ainda, sem ação por parte do réu que evidenciasse fundada suspeita de posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituíssem corpo de delito. Como destacado no acórdão, o réu, aparentemente, realizava serviços de entrega como motoboy para a empresa "Speed Boy", na companhia de sua esposa, quando foi parado pela equipe policial, que, por sua vez, não declinou qualquer motivação para a ordem de parada e para a abordagem do casal, bem como para a revista do conteúdo da encomenda que seria entregue, a qual, apenas depois de submetida à perícia, verificou-se que havia testado positivo para maconha, tratando-se de "substância oleosa viscosa", que não correspondia à forma como o entorpecente é normalmente comercializado. Nessa ordem de ideias, desautorizada a atuação policial, verifica-se a nulidade da busca pessoal, de sorte que deve ser reconhecida a ilicitude na apreensão da droga, suficiente ao reconhecimento da nulidade de todos os atos a posteriori, pela teoria dos frutos da árvore envenenada. 



    4. Agravo regimental do Ministério Público estadual desprovido.



    Sustenta, em síntese, que houve violação aos arts. 5º, inciso X, e 144, caput e §2º, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, assim explicitou o Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal realizada (eDoc 60):



    Durante o patrulhamento, avistaram um casal a bordo de uma motocicleta HONDA CG 160, de cor vermelha, com placa SDG5C88. Neste momento, determinaram ao condutor que parasse o veículo. Durante a abordagem, a equipe identificou o condutor como sendo Pablo Alves Ramos. Em entrevista, Pablo informou que estava realizando um serviço de entrega para uma empresa denominada Speed Boy, mas desconhecia o conteúdo da encomenda, que deveria ser entregue no Setor Marista Sul, em Aparecida de Goiânia, não sabendo informar o nome do recebedor. Ao procederem com a revista na caixa transportada por Pablo, foram encontrados dois frascos de plástico de cor preta, com o rótulo "Hydrogen Peroxide Topical Solution", da marca Equate. A equipe, então, abriu a embalagem e verificou que o conteúdo se tratava de uma substância não identificada, parecendo um óleo viscoso de cor marrom. Questionado, Pablo alegou desconhecer a natureza do referido óleo e afirmou que fora contratado apenas para realizar o transporte das caixas. Em razão da ausência de nota fiscal da mercadoria, da substância oleosa viscosa - que difere da forma de apresentação do peróxido de hidrogênio, que é líquido e incolor - e da origem da mercadoria, oriunda de São Paulo com destino a Goiânia, Pablo foi conduzido até a Central. Os policiais informaram que a mulher que estava na motocicleta com Pablo era sua esposa Karla Cristina Leandro da Silva, a qual alegou que Pablo a deixaria em casa e, posteriormente realizaria o serviço de entrega. Nesta unidade policial, o produto foi encaminhado para perícia de constatação, cujo laudo RG:63398 /2024 revelou resultado positivo para maconha. Diante dos fatos, a autoridade policial deliberou pela prisão em flagrante de Pablo Alves Ramos pelo crime previsto no art. 33, da Lei 11.343 /06. [...]"



    [...]



    No caso dos autos, a abordagem dos policiais e o flagrante ocorreram sem qualquer atividade investigativa ou denúncia específica, e, ainda, sem ação por parte do agravado que evidenciasse fundada suspeita de posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituíssem corpo de delito. 



    Como destacado no acórdão, o réu, aparentemente, realizava serviços de entrega como motoboy para a empresa "Speed Boy", na companhia de sua esposa, quando foi parado pela equipe policial, que, por sua vez, não declinou qualquer motivação para a ordem de parada e para a abordagem do casal, bem como para a revista do conteúdo da encomenda que seria entregue, a qual, apenas depois de submetida à perícia, verificou-se que havia testado positivo para maconha, tratando-se de "substância oleosa viscosa", que não correspondia à forma como o entorpecente é normalmente comercializado (fl. 67). 



    Nessa ordem de ideias, desautorizada a atuação policial, verifica-se a nulidade da busca pessoal, de sorte que deve ser reconhecida a ilicitude na apreensão da droga, suficiente ao reconhecimento da nulidade de todos os atos a posteriori, pela teoria dos frutos da árvore envenenada.(grifei)



    Conforme já decidido por esta Suprema Corte a abordagem em patrulhamento realizada pela Polícia Rodoviária Federal prescinde de fundada suspeita, porquanto decorre de procedimento administrativo que visa a promover a segurança viária. Cito nesse sentido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravante reincidente. 3. Ordem de parada em rodovia federal. Abordagem em patrulhamento realizada pela Polícia Rodoviária Federal prescinde de fundada suspeita. Procedimento administrativo que visa a promover a segurança viária. 4. Desdobramentos da abordagem que resultam em busca veicular. Alegação de nulidade por ausência de fundada suspeita. Inocorrência. 5. Agravo improvido.



    (HC 247.335 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    Nesse contexto, conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido (eDoc 60), o qual consignou que os policiais estavam em patrulhamento e que após a ordem de parada do veículo “Pablo informou que estava realizando um serviço de entrega para uma empresa denominada Speed Boy, mas desconhecia o conteúdo da encomenda [...] Em razão da ausência de nota fiscal da mercadoria”, o que evidencia a caracterização da justa causa para a busca veicular, porquanto houve um dessobramento da abordagem administrativa que resultou na busca veicular, devendo especialmente considerar-se a atribuição da instituição para a fiscalização do transporte de mercadorias em rodovias federais. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, tornando sem efeitos as determinações contidas pela concessão da ordem no RHC 210.830/GO em tramite no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente